Tribunal: STF
Processo: SL 1498
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Incidente de contracautela. Liminar em ação civil pública que sobrestou a eficácia de ato administrativo que importou na anulação de concurso público promovido pelo requerente. Debate em torno da escorreita aplicação do art. 8º da LC nº 173/2020 e de dispositivos da LC nº 101/2000. Natureza infraconstitucional. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Pedido de suspensão de liminar formalizado pelo Município de Lagoa Salgada/RN, contra decisão do Presidente do Superior do Tribunal de Justiça que, nos autos da SLS nº 3005, indeferiu pedido de contracautela deduzido perante aquela Corte.



    2. Os documentos que instruem o incidente dão conta de que, na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou a ação civil pública nº 0800215-67.2021.8.20.5144, em desfavor do requerente e do Prefeito Osivan Sávio Nascimento Queiroz, em razão de supostos atos de improbidade praticados pelo último. Referida ação civil pública também tinha por objetivo a decretação de nulidade de decretos municipais, bem como o desligamento imediato de servidores temporários contratados de forma precária, além da nomeação e da convocação de servidores aprovados nos concursos públicos regidos pelos Editais nºs 001/2020 e 002/2020.



    3. A medida liminar requerida na mencionada ação civil pública foi parcialmente deferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/RN, para:



    “a) SUSPENDER o Decreto n.º 004/2021, que anulou o concurso público de Lagoa Salgada/RN, regido pelo Edital n.° 002/2020 e os atos administrativos dele decorrentes e determinar ao Município de Lagoa Salgada/RN que homologue o certame, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa pessoal ao prefeito, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.00,00 (cem mil reais); 



    b) DETERMINAR que o Município de Lagoa Salgada/RN SE ABSTENHA de editar novo decreto anulatório do concurso público regido pelo Edital nº 002/2020, com a mesma fundamentação exposta no Decreto nº 004/2021, sob pena de multa pessoal ao prefeito, no importe de R$ 100.00,00 (cem mil reais); 



    c) DETERMINAR ao Município de Lagoa Salgada que se ABSTENHA de contratar temporariamente ou nomear para cargos em comissão agentes públicos para o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo previsto no Edital n.º 002/2020, bem como de renovar ou prorrogar contratos de trabalho dos agentes públicos ocupantes dos cargos dispostos no Edital n.º 002/2020, enquanto houver candidato aprovado, dentro do número de vagas ainda não nomeado e empossado, sob pena de multa pessoal ao prefeito, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada contrato, em desrespeito à presente decisão.



    d) DETERMINAR ao Município de Lagoa Salgada/RN que RESCINDA, no prazo de 30 (trinta) dias, o contrato de trabalho dos agentes públicos contratados temporariamente para desempenho das funções dos cargos previstos no Edital n.º 002/2020, com exceção das prestadoras de serviço gestantes ou em puerpério, abstendo-se de renovar ou prorrogar tais contratos de trabalho, enquanto houver candidato aprovado, dentro do número de vagas, ainda não nomeado e empossado, sob pena de multa pessoal ao prefeito, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada contrato, em desrespeito à presente decisão.



    e) DETERMINAR ao Município de Lagoa Salgada/RN que se ABSTENHA de realizar novo concurso público para o preenchimento dos cargos efetivos dispostos no Edital n.º 002/2020, até a nomeação de todos os candidatos aprovados, dentro do número de vagas, no concurso público em questão, sob pena de multa pessoal ao prefeito, no importe R$ 100.00,00 (cem mil reais) para cada edital lançado.”



    4. Contra essa decisão do juízo de primeiro grau o Município de Lagoa Santa/RN interpôs agravo de instrumento e, paralelamente, deduziu pedido de suspensão de liminar perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    5. O Relator do agravo de instrumento nº 0805359-31.2021.8.20.0000, na Corte estadual potiguar, suspendeu os itens “c” e “d” da decisão agravada, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada para suspender em parte os efeitos da decisão sob vergasta apenas nos pontos em que proibiu genericamente o Município de Lagoa Salgada ‘de contratar temporariamente ou nomear para cargos em comissão agentes públicos para o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo previsto no Edital n.º 002/2020, bem como de renovar ou prorrogar contratos de trabalho dos agentes públicos ocupantes dos cargos dispostos no Edital n.º 002/2020, enquanto houver candidato aprovado, dentro do número de vagas ainda não nomeado e empossado, sob pena de multa pessoal ao prefeito, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada contrato, em desrespeito à presente decisão.’ e que determinou que o Município ‘RESCINDA, no prazo de 30 (trinta) dias, o contrato de trabalho dos agentes públicos contratados temporariamente para desempenho das funções dos cargos previstos no Edital n.º 002/2020, com exceção das prestadoras de serviço gestantes ou em puerpério, abstendo-se de renovar ou prorrogar tais contratos de trabalho, enquanto houver candidato aprovado, dentro do número de vagas, ainda não nomeado e empossado, sob pena de multa pessoal ao prefeito, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada contrato, em desrespeito à presente decisão.’, sendo certo que eventual nomeação de servidores nesses termos, bem como a manutenção daqueles já nomeados, deverá estar devidamente amparada em ato motivado, em conformidade com o art. 37, inc. IX e com a Lei nº 8.745/1993,o qual deverá ser levado ao conhecimento do juízo originário no prazo máximo de 10 (dez) dias, para adequado controle de legalidade até resolução da celeuma em referência, sob pena de invalidação.”



    6. O pedido de suspensão de liminar nº 0802795-79.2021.8.20.0000 foi indeferido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em decisão que, desafiada por agravo interno, resultou mantida pelo Pleno daquela Corte, em acórdão cujos fundamentos estão sintetizados na ementa adiante transcrita:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO EM DESFAVOR DOMUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA, VISANDO A CONDENAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL PELA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 004/2021 E 005/2021, QUE ANULARAM OS CONCURSOS PÚBLICOS REGIDOS PELOS EDITAIS N.° 001/2020 E 002/2020, ALÉM DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS DE FORMA PRECÁRIA, COM POSTERIOR NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES APROVADOS NOS RESPECTIVOS CERTAMES. ANTECIPAÇÃODE TUTELA CONCEDIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE LIMINAR REQUERIDA PELO ENTE MUNICIPAL. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR, ORA AGRAVANTE. NÃO ACOLHIMENTO. QUADRO FÁTICO QUE NÃO REVELA, EFETIVAMENTE, A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO, UMA VEZ QUE O MUNICÍPIO NÃO DEMONSTROU, DE MODO PRECISO E INEQUÍVOCO, A ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES RECURSAIS FUNDADAS EM QUESTÕES DE MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O OBJETO DO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I -A suspensão de liminar é medida excepcional de contracautela cuja finalidade é evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. II -A análise do mérito da causa originária não é de competência da presidência de tribunal, salvo se relacionado com os requisitos da própria via suspensiva, sob pena de transformação do instituto da suspensão de liminar em sucedâneo recursal. III -Agravo interno desprovido.” 



    7. Na sequência, deduzido pedido contracautela perante o STJ, houve o seu indeferimento, por meio de decisão proferida pela Presidência daquela Alta Corte nos autos da SLS nº 3005/RN, que entendeu não ter ficado demonstrado o requisito da grave lesão à ordem pública.



    8. No presente incidente, o Município de Lagoa Santa/RN, além de invocar o art. 37, II, da Constituição da República, retoma os argumentos esgrimidos perante o Superior Tribunal de Justiça, em busca do deferimento de contracautela que importe no sobrestamento dos efeitos da medida liminar deferida nos autos da ação civil pública nº 0800215-67.2021.8.20.5144.



    9. Manifestaram-se tanto o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, autor da mencionada ação civil pública, quanto o Procurador-Geral da República (eventos 15 e 17), este opinando pelo não conhecimento do pedido de suspensão, tendo em vista a natureza infraconstitucional do debate.



    10. Autos a mim conclusos, com respaldo nos arts. 13, VIII, e 14 do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    11. A via eleita – suspensão de liminar – ostenta caráter de absoluta excepcionalidade, mormente considerada a natureza do ato impugnado. E tal ocorre justamente por consistir, o chamado incidente de contracautela, meio processual autônomo, atribuído pelas normas de regência às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, para buscar a suspensão de decisões judiciais em caso de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas por elas potencialmente provocada, na salvaguarda do interesse público primário, portanto.



    12. É a lição da doutrina e da jurisprudência. Colho, em sede doutrinária, o magistério de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes: 



     



    “(...) a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos, mostrando-se conveniente relembrar a distinção entre o interesse público, que se busca resguardar através desse mecanismo, e os interesses da Administração Pública e governamentais, que com aquele não se confundem.” (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35)



    13. Ressaltam os citados articulistas: 



    “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal - que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (Idem. p. 54)



    14. Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. ÁREA ENCRAVADA EM ESPAÇO DA RESERVA INDÍGENA IBIRAMA-LA KLANÓ, RECONHECIDA POR PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DA UNIÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Interesse público que justifica o manejo do pedido de suspensão de liminar na fase de execução de sentença. II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. Interesse público manifesto. III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski). IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 610 AgR, Relator: Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.03.2015, destaquei)



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933 AgR-segundo, Relatora: Cármen Lúcia (Presidente), Redator p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2017, destaquei)



    “Decisão. Administração Pública. (...) No caso, não há prova de que se atingiu, na extensão exigida pelo dispositivo legal, a economia pública. É oportuno, aliás, advertir que, com o pedido de suspensão, a Fazenda Pública tem desde logo o ônus de provar, com base no acervo documental de que dispõe, a existência concreta da “grave lesão”. Convém ter presente, outrossim, que os incidentes processuais de suspensão de liminar, de segurança e de tutela antecipada, constituem medidas excepcionais, que devem ser tratados com o rigor que a excepcionalidade das medidas exige, considerando-se a organicidade do Direito. Assim decidiu a Ministra ELLEN GRACIE, na SL nº 188 (DJe de 31.1.2008): “Assevero, todavia, que a suspensão da execução de ato judicial constitui, no universo de nosso sistema normativo, providência de caráter excepcional, impondo-se o máximo rigor na averiguação dos pressupostos autorizadores da medida de contracautela, de forma a aplicá-la, no exercício da atribuição monocrática prevista na lei, quando a manutenção da decisão hostilizada importe verdadeiro risco de lesão aos valores públicos nela homenageados.” 3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, RISTF). Publique-se.” (SL 512, Relator: Cezar Peluso (Presidente), DJe 11.05.2011, destaquei)



    15. Daí comportarem, tais instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    16. Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, de seguinte teor:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    § 1º Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.



    § 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    [...]



    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    [...]



    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”



    17. Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei nº 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:



    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    [...]



    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 



    [...].”



    18. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:



     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    19. Exige-se, por fim, ao cabimento da suspensão de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, o requisito da natureza constitucional da matéria controvertida, sem o que a jurisdição constitucional não se inaugura, à míngua da competência. Colho as seguintes decisões desta Casa:



    “[…] Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que as alegações do autor, relativas a supostas violações ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo de rejeição das contas da ex-presidente da câmara municipal, têm caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis: “Tema-RG 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).



    [...]”



    (STP 680, Relator: Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 27/10/2020, destaquei)



    “Decisão. 1. […] Sustenta ameaça às finanças do Instituto, além de contrariedade à ordem constitucional. 2. É caso de extinção anômala do processo. De acordo com o regime legal de contracautela (Leis nºs 12.016/2009, 8.437/1992 e 9.494/1997; e art. 297 do RISTF), compete a esta Presidência suspender execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, proferidas em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A cognição do pedido exige, ainda, demonstração da natureza constitucional da controvérsia (cf. Rcl nº 497-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 06.4.2001; SS nº 2.187, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 21.10.2003; e SS nº 2.465, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 20.10.2004). Não se encontra aqui, todavia, tal requisito elementar do regime legal de contracautela, pois não se descobre natureza constitucional à controvérsia e que desencadearia a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. É que a decisão objeto deste pedido se limitou a aplicar o princípio da legalidade, por meio da análise de normas infraconstitucionais federais. Verifico, portanto, ser de índole manifestamente infraconstitucional a questão, de modo que suposta violação às normas constitucionais, neste ponto, seria apenas reflexa, donde não comportar análise no âmbito da suspensão de segurança nesta Corte, mas no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ante o exposto, não conheço do presente pedido de suspensão de liminar e determino a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça (artigo 21, § 1º, do RISTF).” (SL 470, Relator Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 17/02/2011, destaquei)



    “Decido. O deferimento da suspensão exige, fundamentalmente, a presença de dois requisitos: (i) a matéria em debate ser constitucional e (ii) a ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.



    Muito bem. A controvérsia instaurada na presente suspensão de liminar evidencia a existência de matéria constitucional, o que autoriza o Presidente do Supremo Tribunal Federal a proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; SS 1.272-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso.” (SL 932, Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, DJe 14.12.2015, destaquei)



    20. Na espécie, nada obstante delineada a legitimidade do requerente, entendo que a natureza eminentemente infraconstitucional do debate configura entrave ao acolhimento do pedido de contracautela deduzido perante esta Suprema Corte.



    21. O próprio requerente admite, aliás, na peça deflagradora deste incidente (evento 1, fl. 15), “que a questão posta tem índole infraconstitucional, versando sobre a escorreita aplicação do art. 8º, da Lei Complementar n. 173/2020 e os dispositivos legais da Lei de responsabilidade fiscal nº 101/2000”.



    22. Na quadra presente, por força do efeito suspensivo deferido nos autos do agravo de instrumento nº 0805359-31.2021.8.20.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, somente estão a produzir efeitos, vale recordar, os itens “a”, “b” e “e” da liminar deferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/RN, nos autos da ação civil pública nº 0800215-67.2021.8.20.5144, nenhum dos quais, como se observa da transcrição feita no relatório, reconhece direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público realizado pelo requerente.



    23. Tampouco os itens “c” e “d”da decisão liminar proferida na ação civil pública, cujos efeitos foram suspensos pela decisão proferida no agravo de instrumento nº 0805359-31.2021.8.20.0000, impunham a nomeação de candidatos aprovados em certame público promovido pelo ora requerente, de modo que, por qualquer ângulo que se examine a questão, não se extrai envolvimento imediato, no debate travado na origem, do art. 37, II, da Constituição da República e da tese firmada ao julgamento do RE 598.099, paradigma do tema nº 161 da repercussão geral (“Nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público”).



    24. A propósito, uma vez que jurisprudência desta Casa chancela a técnica da motivação per relationem, incorporo, ainda, a minhas razões de decidir, fragmento do parecer por meio do qual o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente incidente de contracautela:



    “No caso em apreço, todavia, observa-se que, apesar de o requerente ter endereçado o pedido de suspensão à Suprema Corte com fundamento no art. 37, II, da Constituição Federal, inexiste, na inicial de contracautela, discussão, ainda que mínima, quanto ao dispositivo citado ou a outra matéria de cunho constitucional apta a atrair a competência do STF.



    A menção ao Recurso Extraordinário 598.099/MS é inapta a atrair a competência do STF, pois o município deixou de demonstrar a aplicação do precedente.



    (...)



    Na matéria discutida nos autos inexiste competência do Supremo Tribunal Federal para examinar o pedido de suspensão, uma vez que versa tão somente sobre a aplicação do art. 8º da Lei Complementar 173/2020 e das metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), sendo controversa a nulidade do certame público.”



    25. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 13, XIX, 14 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como no art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, nego seguimento ao presente incidente de contracautela.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente (no exercício da Presidência)